Tribunal: TJSP
Processo: 1004046-30.2020.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – Pretensão de ressarcimento de valor despendido pelos autores, em razão da existência de ação ajuizada em desfavor do condomínio onde está localizado o imóvel objeto da compra e venda entabula entre as partes – Existência de cláusula expressa acerca da ausência de ações envolvendo o imóvel negociado – Procedência – Insurgência dos réus – Parcial cabimento –

Ementa:
REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – Pretensão de ressarcimento de valor despendido pelos autores, em razão da existência de ação ajuizada em desfavor do condomínio onde está localizado o imóvel objeto da compra e venda entabula entre as partes – Existência de cláusula expressa acerca da ausência de ações envolvendo o imóvel negociado – Procedência – Insurgência dos réus – Parcial cabimento – Controvérsia havida apenas quanto ao prazo prescricional a ser aplicado – Responsabilidade civil contratual – Incidência do disposto no art. 205, do CC – Prescrição decenal – Incidência de correção monetária a partir de cada desembolso e juros de mora a contar da citação – Inteligência do disposto no art. 405, do CC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.